Tribunal: TJSP
Processo: 2179948-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido deduzido com fundamento no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento. Inexistência de relação de consumo entre as partes. Pedido improcedente. Decisão mantida.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Condenação do vencido ao pagamento de honorários ao patrono do vencedor. Descabimento. Silêncio

Ementa:

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Pedido deduzido com fundamento no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Descabimento. Inexistência de relação de consumo entre as partes. Pedido improcedente. Decisão mantida.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Condenação do vencido ao pagamento de honorários ao patrono do vencedor. Descabimento. Silêncio eloquente do § 1o do artigo 85 do CPC. Precedentes. Decisão reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.